Tribunal: STF
Processo: RE 1410441
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido, por unanimidade, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob minha relatoria, assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR CELETISTA. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada ao entendimento desta Corte no sentido de ser possível a transformação de empregos públicos em cargos de provimento efetivo no contexto de alteração do regime jurídico do quadro de pessoal do ente público, desde que não seja realizada de forma indistinta, devendo-se observar a regra da acessibilidade ao serviço público pela via do concurso público. Precedentes. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    2. A parte embargante alega divergência com o entendimento firmado no RE 1.232.885, paradigma do Tema 1.128 da repercussão geral. 



    3. A Câmara Municipal de Sebastianópolis do Sul apresentou contrarrazões.



    4. É o breve relatório. Decido.



    5. Na hipótese, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu a controvérsia em acórdão cuja ementa é a seguinte:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal. Município de Sebastianópolis do Sul. Lei nº 1.037/2001. Válidas as disposições que disciplinam a migração do regime celetista para estatutário, dirigidas exclusivamente a empregados públicos admitidos nos quadros da Administração por meio de concurso. Inteligência da Súmula Vinculante nº 43. Exame da jurisprudência. IMPROCEDÊNCIA.



    6. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal manteve decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, ora embargante. Consignou que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada ao entendimento desta Corte no sentido de ser possível a transposição de regime celetista para estatutário, desde que respeitada a regra do concurso público. Ressaltou, também, que o acórdão recorrido deixou evidente que, segundo o esclarecimento prestado pelo Prefeito, “após vasta análise da documentação de contratação dos servidores e vida funcional, constatamos que, inobstante a existência desses artigos na legislação municipal, todos foram devidamente contratados por concurso público com editais que previam desde seu ingresso o regime estatutário”. 



    7. Nessa contexto, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pelo recorrente, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    8. Ademais, o precedente jurisprudencial indicado como paradigmático da divergência não se mostra apto a tal finalidade. A conclusão adotada pelo acórdão indicado como paradigma coincide exatamente com o entendimento firmado no acórdão aqui embargado. Para melhor compreensão, transcrevo a seguinte ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 55/2017 DO ESTADO DO AMAPÁ. TRANSPOSIÇÃO OU APROVEITAMENTO NO QUADRO DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL MEDIANTE TERMO DE OPÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 43 DA SÚMULA. 



    1. Reconhecida a repercussão geral de questão constitucional, não há falar em desistência de recurso ou de ação (RE 693.456 RG). 



    2. Nos termos da Constituição (art. 37, II), “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”. 



    3. Está em desacordo com o princípio do concurso público norma que autoriza transposição, absorção ou aproveitamento de servidor em outro órgão ou entidade da Administração Pública direta, autárquica ou fundacional, sem a prévia aprovação em concurso público. 



    4. Sendo a declaração de inconstitucionalidade causa de pedir em vez de pedido formulado em mandado de segurança, inexiste obstáculo à declaração incidental da inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n. 55/2017, que acrescentou o art. 65-A à Constituição do Estado do Amapá. 



    5. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Amapá a que se dá provimento para declarar, incidentalmente, inconstitucionais o art. 65-A da Constituição do Amapá e, por arrastamento, a Lei n. 2.281/2017 e o Decreto n. 286/2018 do mesmo Estado, reformando, em consequência, o acórdão recorrido, para denegar a ordem mandamental. 



    6. O Plenário adotou a seguinte tese: “É inconstitucional dispositivo de Constituição estadual que permite transposição, absorção ou aproveitamento de empregado público no quadro estatutário da Administração Pública estadual sem prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.



    (RE 1.232.885, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, grifos acrescentados)



    9. Como se vê, o precedente indicado pela reclamante reiterou o entendimento já dominante neste Tribunal, no sentido de ser possível a transformação de empregos públicos em cargos de provimento efetivo no contexto de alteração do regime jurídico do quadro de pessoal do ente público, desde que não seja realizada de forma indistinta, devendo-se observar a regra da acessibilidade ao serviço público pela via do concurso público.



    10. A parte embargante não se desincumbiu adequadamente do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos.



    11. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, deixo de admitir os embargos de divergência.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator